Tribunal: TJSP
Processo: 1500646-15.2016.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – IPTU - Imóvel tributado objeto de compromisso de venda e compra - Ausência de transferência da propriedade do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis - Legitimidade do promitente vendedor para figurar no polo passivo da execução fiscal - Jurisprudência firme do STJ - Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500646-15.2016.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, é apelada JOAO OSCAR GIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20327
Apelação Cível no 1500646-15.2016.8.26.0150
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
Apelado: JOAO OSCAR GIL
Comarca: COSMÓPOLIS
ILEGITIMIDADE PASSIVA IPTU - Imóvel tributado
objeto de compromisso de venda e compra - Ausência de
transferência da propriedade do imóvel no Cartório de
Registro de Imóveis - Legitimidade do promitente vendedor
para figurar no polo passivo da execução fiscal -
Jurisprudência firme do STJ - Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra sentença de fls. 43/44, que acolheu a exceção de pré-executividade
e julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil.
Pugna a exequente pela reforma do julgado
e prosseguimento da execução, argumentando ser possível a inclusão do
novo proprietário, trazendo por consequente a responsabilidade para este,
em relação às obrigações do imóvel adquirido, uma vez que o IPTU envolve
obrigação propter rem. Aduz, ainda, que definindo a lei como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso recebido em seus regulares efeitos,
com contrarrazões às fls. 57/60.
É o relatório.
O presente recurso comporta provimento.
A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
COSMÓPOLIS ajuizou a presente execução fiscal em 25 de novembro de
2016 em face de JOAO OSCAR GIL, para cobrança de débitos de IPTU dos
exercícios de 2011 e 2012.
O
apelado
opôs
exceção
de
pré-
executividade, alegando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo,
posto que vendeu o imóvel ao senhor JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, em
02/02/1998. Às fls. 42, manifestou-se a Municipalidade argumentando que
foi o próprio executado quem deu causa a propositura desta execução fiscal
em razão da sua desídia e falta de diligência em época oportuna. Ato
contínuo, foi proferida a r. sentença que acolheu a exceção de pré-
executividade e julgou extinta a ação executiva sub judice, com o que não
concorda a Municipalidade exequente.
O artigo 34 do Código Tributário Nacional
atribui a condição de contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do
domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que eles
são sujeitos passivos do respectivo recolhimento, cabendo à Municipalidade
eleger o sujeito passivo do imposto
No caso dos autos, a transferência da
propriedade perante o competente Cartório de Imóveis não foi demonstrada
e somente o registro do título translativo da propriedade no respectivo
Cartório de Registo de Imóveis tem o condão de transferir o direito de
propriedade, por força do artigo 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil.
Com efeito, verifica-se que o apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alienou o imóvel por meio de Escritura de Compra e Venda registrada em
02/02/1998, no 7o Tabelião de Notas de Campinas (fls. 29/32). Entretanto,
tal transação não foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis e, assim,
o apelado, Joao Oscar Gil, continua constando como proprietário do imóvel,
motivo pelo qual sua permanência no polo passivo da execução fiscal se
impõe, conforme jurisprudência já pacificada pelo E. STJ.
Em suma, a despeito da existência de
instrumento particular de compra e venda, que constitui uma modalidade de
transferência da posse, cujo animus domini lhe é inerente e que por si só
pode legitimar o compromissário comprador a figurar na condição de sujeito
passivo da relação tributária, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, de
forma definitiva, que é possível a manutenção, tanto deste, quanto daquele
cujo nome ainda ostenta, perante o Cartório de Registro de Imóveis, a
condição de proprietário do imóvel.
A jurisprudência é firme nesse sentido,
como se vê do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

LEGITIMIDADE
AD
CAUSAM

COMPROMISSÁRIO
VENDEDOR
POSSIBILIDADE. 1. Hipótese de cobrança de
IPTU de compromissário-vendedor cujo nome ainda consta no
registro de imóveis. 2. A questão refere-se à responsabilidade
tributária que é atribuída ao proprietário, qual seja aquele que tem
a propriedade registrada no Registro de Imóveis. 3. Existência de
lei municipal que atribui responsabilidade tributária ao possuidor
indireto. 4. O entendimento desta Corte é no sentido de que o
promitente comprador é legitimado para figurar no pólo
passivo conjuntamente com o proprietário, qual seja, aquele
que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis, em
demandas relativas à cobrança do IPTU. E, assim, cabe, ao
legislador municipal, eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regimental improvido.” (AgRg no REsp 1022614/SP - AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0009571-6

Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julg.
08/04/2008, Pub. DJe 17/04/2008).
E ainda:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. ART. 34 DO CTN.
RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento desta
Corte no sentido de que o promitente comprador é legitimado
para figurar no pólo passivo conjuntamente com o
proprietário, qual seja, aquele que tem a propriedade
registrada no Cartório de Registro de Imóveis, em demandas
relativas à cobrança do IPTU. Precedente: REsp 1.110.551/SP,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
18.6.2009 - julgado mediante a sistemática prevista no art.
543-C do CPC e na Resolução STJ n. 08/08, como
representativo da controvérsia. 2. Na espécie, não houve
transcrição da alienação no Cartório de Registro de Imóveis
competente, de forma que o promitente vendedor, proprietário do
bem, também é legitimado para figurar no pólo passivo da
execução fiscal. 3. Agravo regimental não provido com aplicação
de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa,
na forma do art. 557, § 2o, do CPC.” (AgRg no REsp 1125171/SP
-
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
2009/0130007-2

Relator
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma Julg. 04/05/2010, Dje 21/05/2010).
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal - Município de Campos
do Jordão - IPTU dos exercícios de 2012 e 2013 Imóvel vendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por intermédio de instrumento particular em momento anterior ao
fato gerador - Ausência de transferência da propriedade do
imóvel no Cartório de Registro de Imóveis - Legitimidade do
promitente vendedor para figurar no polo passivo da execução
fiscal
Aplicação do art. 34 do Código Tributário Nacional

Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público deste
Tribunal de Justiça Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1502542-98.2016.8.26.0116;
Relator: Raul De Felice; 15a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 19/12/2019)
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de
2016. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
fundada em ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Caso concreto em que a escritura de compra e
venda não foi levada a registro na matrícula imobiliária, conforme
determina o Código Civil em seus arts. 1.227 e 1.245. Aplicação
do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial
Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se
reconheceu
a
legitimidade
passiva
tanto
do
proprietário
(promitente vendedor, a exemplo da agravante), quanto do
possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU.
Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2115129-58.2019.8.26.0000;
Relator: Ricardo Chimenti; 18a Câmara de Direito Público; Foro
de Campos do Jordão; Data do Julgamento: 16/09/2019)
Portanto, pode o Município optar por
quaisquer das situações, pois, de acordo com a jurisprudência firmada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.110.551-SP e que possui
eficácia vinculativa, sua exoneração somente ocorrerá com a transferência
da propriedade, que se dá pelo registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Diante do exposto, é de rigor a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença para, provendo-se o presente recurso, determinar o
prosseguimento do executado no polo passivo da presente execução fiscal.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator